Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719877-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA PACIENTE: CAIO LEAL DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA, advogado constituído, com OAB/DF no 46.214, em favor de CAIO LEAL DUTRA, preso desde 6/2/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia/DF que manteve a audiência designada para o dia 29/6/2020 às 10h (fls. 47/48 e 61). Alega o impetrante que foi contatado por servidor do Juízo acerca da possibilidade de ser realizada audiência por meio virtual. Declara que “Nas oportunidades, foi ressaltada a dificuldade de acesso ao paciente, o que inviabilizaria a concordância, inclusive por se tratar de feito completo, da alçada do Tribunal do Júri e que haveria tentativa de contato com o paciente para tratar do assunto. No entanto, a defesa foi surpreendida com a designação da audiência para 29.06.2020, às 10h da manhã, de forma repentina”. Pontua que o paciente não concordou com a realização do ato por videoconferência e que chegou a solicitar a reconsideração da decisão, contudo, o pleito restou indeferido mediante argumentação genérica. Sustenta que a realização da audiência por videoconferência seria prejudicial à plenitude de defesa, notadamente porque não é possível realizar agendamento de horário para a entrevista reservada do paciente com seu defensor antes da realização da audiência designada. Argumenta que “o advogado é indispensável à administração da justiça, tal como previsto na Constituição de 1988, e ao acusado é garantido sua autodefesa, o direito de ser julgado em prazo razoável, e de conhecer integralmente os termos da acusação e das provas produzidas”. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 313 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da audiência por videoconferência designada para o dia 29/6/2020 às 10h, nos autos de no 0702728-76.2020.8.07.0009, até o julgamento do mérito da presente impetração. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (fls. 63/64). É o relatório. Decido. Da análise dos autos é possível perceber que o pleito liminar restou indeferido em 29/6/2020, às 00:06h e conclusos a esta Relatora na mesma data, porém, às 13:23h, ou seja, quando já ultrapassado o horário designado para audiência de instrução que se pretendia suspender. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020 14:37:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora